Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação em que se pretende a anulação de questão de concurso público. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida a r. Sentença no dia 11/12/2023 (ID. 181250562 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo regimental, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator